Tribunal: TJES
Processo: 0034179-26.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034179-26.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, julgou procedente o pedido e condenou a apelante ao pagamento de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao segurado devido a danos elétricos no elevador do condomínio segurado; e (ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são provas válidas e suficientes para comprovação do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a seguradora e a concessionária de energia configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, demonstrou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos ao elevador, mediante laudo técnico, relatório fotográfico e parecer sobre o sinistro.

6. A concessionária não produziu provas capazes de afastar a sua responsabilidade ou demonstrar a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

7. As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária não são suficientes para comprovar a regularidade do fornecimento de energia, especialmente porque a própria apelante dispensou a produção de outras provas, inclusive a prova pericial.

8. A Resolução 414/2010 da ANEEL não afasta o direito de acesso ao Judiciário nem a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça.

9. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em favor da seguradora, tendo em vista a dificuldade de comprovação pelo consumidor e a maior aptidão da concessionária para demonstrar a regularidade do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova.

2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados a consumidores por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

3. Para afastar sua responsabilidade, a concessionária deve demonstrar a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

4. A Resolução 414/2010 da ANEEL não pode restringir direitos garantidos pelo ordenamento jurídico, incluindo o direito à reparação civil por falha na prestação do serviço público.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, 205 e 210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013; STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação Cível nº 024180325037, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 25/01/2022; TJES, Apelação Cível nº 024190042770, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01/12/2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 00142211920208080024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 07/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 143/145v) que, na presente
Ação Indenizatória
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido autoral a fim de condenar a apelante a pagar a quantia de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data da sentença.

Nas razões recursais (id. 11589113), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o laudo técnico apresentado pela apelada às fls. 41/44 não traz qualquer embasamento técnico a corroborar suas alegações, tratando-se de mero orçamento, além de terem sido produzidos sem crivo do contraditório;
(ii)
não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por sua responsabilidade;
(iii)
os laudos apresentados pela apelada são provas unilaterais e estão em desacordo com o procedimento previsto no art. 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL; e
(iv)
não foi obedecido o procedimento previsto no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Requer, portanto, a reforma da sentença para a total improcedência do pedido autoral.

A apelada apresentou as suas contrarrazões no id. 11589116, em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 143/145v) que, na presente
Ação Indenizatória
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido autoral a fim de condenar a apelante a pagar a quantia de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data da sentença.

Nas razões recursais (id. 11589113), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o laudo técnico apresentado pela apelada às fls. 41/44 não traz qualquer embasamento técnico a corroborar suas alegações, tratando-se de mero orçamento, além de terem sido produzidos sem crivo do contraditório;
(ii)
não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por sua responsabilidade;
(iii)
os laudos apresentados pela apelada são provas unilaterais e estão em desacordo com o procedimento previsto no art. 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL; e
(iv)
não foi obedecido o procedimento previsto no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Requer, portanto, a reforma da sentença para a total improcedência do pedido autoral.

A apelada apresentou as suas contrarrazões no id. 11589116, em que pleiteou a manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos valores despendidos pela apelada em função do contrato de seguro que mantinha com o Condomínio do Edifício Costa Marina, apólice nº 002135 (fls. 27/37), tendo em vista a ocorrência de dano elétrico sobre o elevador de serviço do edifício, decorrente de descarga elétrica (sinistro n° 113201705310407), ocorrida no dia 26 de maio de 2017, gerando à seguradora uma despesa de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais).

A magistrada
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu a existência de relação de consumo entre a seguradora e a concessionária, e a ocorrência de falha na prestação do serviço que enseja o pagamento de danos materiais.

Segue trecho ilustrativo da sentença:

(...)

Portanto, aplica-se as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e especial a relativa à inversão do ônus da prova.

Pelas razões ora invocadas, inverto o ônus da prova em benefício do Requerente.

Assim, assiste razão à parte Autora, isto porque, verifica-se que houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pelo requerido.

Vale ressaltar que o caso em tela envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela defeituosa prestação de um serviço, deve ser imputada a fornecedora do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Como sabido, o dano material precisa ser comprovado, não sendo possível presumi-lo. Nesse sentido, do que foi requerido a título de dano material, o autor logrou fazer prova quanto ao valor pago indevidamente, por meio de comprovante de pagamento, acostado às fls. 45 dos autos, que desembolsou importância de R$ 7.056,00 o qual deve ser suportada pelo causador do sinistro.

Assim, faz-se mister acolher a pretensão autoral neste sentido.

Pois bem. De início, tenho que a presente lide de fato envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do seu segurado. Em se tratando de ação regressiva de danos, promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (grifou-se):

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp nº 426.017/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, por se aplicar a Lei nº 8.078/90 à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Dito isso, relembro que, à luz do disposto no artigo 37, § 6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Na linha do que dispõe a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Em reforço ao que estabelece a legislação constitucional, bem como a consumerista, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

In casu
, não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante que não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a alegações da apelada e os demais elementos dos autos.

Ademais, a falha e/ou defeito no fornecimento de energia elétrica não configura caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Assim, por ser objetiva a responsabilidade da apelante, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. E o cerne da questão em análise se encontra na comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano sofrido pela segurada.

Da análise do arcabouço probatório, verifico que a seguradora apresentou laudo técnico na fl. 38, relatório fotográfico às fls. 39/40 e parecer final sobre o sinistro às fls. 41/44 que atestam a ocorrência de sinistro ao inversor de frequência do elevador de serviço do condomínio segurado.

Dito isso, é certo que incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido,
entendo que as telas sistêmicas apresentadas na contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica,
ao passo que a própria apelante, em sede de audiência de conciliação realizada (fl. 94), dispensou a produção de outras provas, inclusive a prova pericial.

Ora, a concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus que lhe competia.

Nesses termos, restaram demonstrados pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Demais disso, não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, pois é evidente o desinteresse dos terceiros que produziram os pareceres trazidos pela apelada em relação à causa apontada (oscilação da rede elétrica), e também porque
era possível à recorrente impugná-los com base em elementos concretos ou requerer a produção de outras provas, o que não fez.

Não cabe à concessionária, outrossim, invocar a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois, como dito alhures, sequer foi colacionado aos autos documento por ela confeccionado de análise do equipamento danificado, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Dessa forma, tem-se que, embora a avaliação juntada pela apelada não se trate de conclusão pericial, mas tão somente elaborada por profissional que analisou o equipamento danificado, é certo que a recorrente, de seu turno, não buscou apresentar nenhum indício de prova técnica contrária à afirmação da autora.

Nesta baila, relembro que, conforme pacificado neste Sodalício, as regras citadas pela apelante (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto.

A propósito (grifou-se):

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC.
Precedentes do E. TJES. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325037, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

(...)
não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010,
visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95.
Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

Por fim, sobre o tema em discussão nos autos, trago os precedentes que seguem (grifou-se):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(STJ- AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos. II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que o dano no inversor CFW09 foi provocado por pico de energia e que os demais circuitos lógicos estão em perfeito funcionamento, resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal. III.
A circunstância de a Recorrente não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise ou mesmo não haver instaurado procedimento de ressarcimento diretamente perante a concessionária, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória.
IV. Registra-se que
não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público
(fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, majorando os honorários sucumbenciais para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AC: 00142211920208080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LUZ DO DISPÊNDIO COMPROVADO. EFEITO TRANSLATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em seu favor. Tendo os relatórios de visitas técnicas sido submetidos ao contraditório e consistido em prova de fato constitutivo do direito do autor (artigo 373, I, do CPC), entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a caracterização de sua responsabilidade civil. V -
Não há como considerar que houve algum tipo de desrespeito ao que está posto na resolução nº 414/2010 da ANEEL pelo segurado, em especial à luz de seu artigo 206 -
em nenhum momento a concessionária de energia solicitou a realização pericial no equipamento, também não há indícios de que o consumidor tenha impedido a realização de algum procedimento por parte da concessionária
VI Em relação à irresignação atinente ao marco inicial de incidência da correção monetária, não há dúvidas de que em demandas em que se discutem danos materiais seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, in casu, ocorreu a partir do desembolso efetuado pela apelada ao segurado para quitar as despesas com a manutenção do elevador, não merecendo prosperar o argumento da Apelante. VII - O gasto efetivo da seguradora, ora Apelada, foi de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), única cifra efetivamente demonstrada, devendo sofrer o montante condenatório a adequação mencionada. VIII Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, retificar de ofício a sentença quanto à inversão do ônus probatório promovida a fim de afastá-la, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170205793, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que,
se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.
2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público. 3)
Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora,
ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade
, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto,
a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento, à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa
,
além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual. 4) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial. 5)
Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina. 7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de afastar a responsabilidade da apelante, deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar